Tribunal: TJES
Processo: 5003074-94.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003074-94.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS RUBENS GOMES RANGEL e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO CONDICIONADO À ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INADEQUAÇÃO DO PADRÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre suposta interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica em imóvel da parte requerente. Alegam os autores que foram surpreendidos com a suspensão imotivada de fornecimento de energia elétrica e a retirada de seus padrões. Aduzem que procuraram a ré e esta informou que expediu notificação para que os autores fizessem reforma e instalação no prazo de 15 dias, mas não receberam referida notificação. Relatam que um preposto da requerida foi ao local para restabelecer o serviço, mas alegou que só poderia fazê-lo quando novos padrões fossem instalados. Requerem indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, mas determinou o restabelecimento dos serviços.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido indenizatório. A requerida pleiteia pela improcedência de todos os pedidos formulados.

4. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA. Em que pese a requerida alegar que a suspensão dos serviços decorre do desatendimento de notificação para que fosse providenciada a adequação do padrão de entrada, não há qualquer prova nos autos da cientificação dos autores de que seria necessário substituir referidos padrões. O ônus de comprovar a adoção de todas as medidas necessárias antes da suspensão do fornecimento incumbia à requerida, em razão do que dispõem os art. 6º, inc. VIII do CDC e art. 373, inc. II do CPC. As telas anexadas à contestação não se prestam a tal finalidade, pois, a rigor, são registros unilateralmente lançados pela requerida, sem participação da parte autora.

5. Acrescenta-se que, ainda que se pudesse crer que era necessário substituir os padrões de entrada, a requerida não poderia nem precisava suspender o fornecimento de energia por tal razão. Tanto que, conforme exposto na própria contestação, após constatado o problema, foi providenciada ligação direta, temporariamente, enquanto se aguardava a adequação dos padrões. Ora, tratando-se de serviço público essencial, caberia à ré manter a ligação direta até que conseguisse notificar os autores, de forma inequívoca, quanto à necessidade de readequação dos padrões, concedendo, ainda, prazo razoável para a adoção das medidas cabíveis.

6. Ao proceder de maneira diversa, a ré incide em falha na prestação dos serviços, tornando acertada a condenação do juízo de primeira instância no restabelecimento. Sobre tal ponto, aliás, cabe destacar que a sentença não extrapolou os limites da demanda, pois a manifestação de insatisfação dos autores com a suspensão dos serviços caracteriza pedido implícito de condenação da ré no seu restabelecimento, nos termos do art. 322, §2º, do CPC. O pedido implícito é aquele que não foi expressamente destacado na petição inicial ou na reconvenção, mas cuja existência pode ser verificada a partir da análise do pedido principal, pautado pelo princípio da boa-fé. Isso se justifica, sobretudo, pelo fato de os autores estarem desacompanhados de advogado e, ao que tudo indica, não possuírem conhecimento técnico para formular adequadamente os pedidos cabíveis perante a Justiça. Assim, em respeito aos princípios norteadores dos juizados especiais, especialmente a simplicidade e a oralidade, bem como ao seu propósito fundamental, não me parece razoável deixar de considerar, como pedido, a integralidade das manifestações do requerente.

6. RECURSO DOS AUTORES. Fixada a premissa de que a suspensão dos serviços se deu de forma indevida, entendo pela ocorrência de dano moral in re ipsa, pois os requerentes foram injustamente privados de serviço público essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Assim, no tocante ao quantum indenizatório, entendo por suficiente e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, condenando a recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária e incidência de juros legais a contar do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ e REsp 903258/RS), exclusivamente pela taxa SELIC (art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º do Código Civil).

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a cargo dos requerentes, pois estes sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ora estipulada.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)